Tribunal: TJSP
Processo: 1055937-45.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1055937-45.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ACP
SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, é embargado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055937-45.2018.8.26.0002/50000 - C - Voto no 5749
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1055937-45.2018.8.26.0002/50000
Embargante: Acp Serviços de Limpeza Ltda
Embargado: Tim Celular S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 5749
Embargos de Declaração opostos pela autora apelada.
Dispensa-se
menção
expressa
de
dispositivos
legais
invocados pelas partes ao longo do processo, bastando, tão
somente, que a matéria que se pretende prequestionar tenha
sido discutida. Inexistência de omissão, contradição e
obscuridade. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
com
efeitos
modificativos, opostos pelo autor apelante contra o acórdão de fls. 332/338, com base na
alegação de contradição e omissão: a) indevida apreciação do mérito, porque o julgado não
corresponde à vasta prova fática e documental que comprova a ocorrência dos danos
material e moral; b) há divergência na própria linha de fundamentação lançada no acórdão,
que reconhece a falha de prestação de serviço, mas deixa de reconhecer os danos daí
decorrentes, c) a testemunha arrolada correspondia a ex-funcionário, demitido em
decorrência da perda do posto de serviço decorrente da má prestação de serviço e não
somente em razão de contenção de despesas, de modo que a prova testemunhal era
necessária na hipótese, razão pela qual omissa a decisão monocrática e contraditória, pelo
julgamento antecipado (fl. 7). Conclui pela ocorrência de dano material e moral a serem
agora fixados, em decorrência dos prejuízos materiais, além da mácula de sua imagem, por
imprudência e negligência da embargada, nos termos da Súmula 227 do STJ, dos artigos
186, 247, 402, 403, 927 e 944 do CC; e artigo 5o, inciso X, da CF.
No mais, destaca a continuidade de cobrança, eis que
remetidas, pela embargada, novas cartas de cobrança/fatura dos meses de janeiro e
fevereiro de 2019, conforme documentos que anexaria, nos termos do art. 435 do CPC (fl.
11).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055937-45.2018.8.26.0002/50000 - C - Voto no 5749
3
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022, e seu
parágrafo único, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são destinados a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, considerando-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no
artigo 489, §1o, do mesmo Diploma (elementos essenciais da sentença).
Os embargos devem ser rejeitados, porque no acórdão não há
omissão, contradição nem obscuridade, conforme se infere do seguinte trecho:
“(...)
O recurso comporta parcial provimento.
As partes celebraram contrato de prestação de serviços do plano denominado
“Empresa Tarifa Flat” para uso em diversas linhas telefônicas, com cláusula de
fidelidade, em relação ao qual a autora pleiteia a rescisão sem cobrança de multa
por quebra de contrato, alegando má prestação de serviço e ocorrência de dano
moral.
1. A alegação da autora de que vem sofrendo com a má prestação do serviço de
telefonia e internet contratado, que somente pode ser constatado no decurso do
contrato e que, apesar de solicitar por diversas vezes a regularidade do serviço a ré,
não foi atendida, lhe causando prejuízos no funcionamento de sua empresa, é
verossímil, notadamente diante dos protocolos de fl. 58/59, os quais derrubam a
versão da apelante de que inexistira reclamação acerca dos problemas de sinal.
Como bem entendeu a MM. Juíza a quo, diante dos fatos relatados pela autora, e
invertido os ônus da prova, incumbia à ré apresentar provar fatos impeditivos,
modificativos e ou extintivos do direito da autora, (artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil). Além disso, a apelante sequer demonstrou interesse na produção
de provas (fl. 236).
Contudo, a ré não se desincumbiu deste ônus, limitando-se a alegar que a autora
tinha conhecimento da área de cobertura dos seus serviços e que eventuais falhas
são esperadas, não havendo irregularidade que possa ensejar o descontentamento
da apelada.
A ré, na condição de concessionária de serviço público e essencial de telefonia,
tem a obrigação legal de disponibilizar serviços regulares e de qualidade, bem
como de reparar os danos causados aos usuários, a teor do que dispõe o artigo 3o
da Lei 9.472/1997.
No mais, ao contrário do que alega a apelante, a previsão de eventuais oscilações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055937-45.2018.8.26.0002/50000 - C - Voto no 5749
4
na prestação de serviços de telefonia contida nas Resoluções elaboradas pela
agência reguladora do setor, não pode ser acolhida, vez que, na hierarquia das
normas há de prevalecer o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece em seu
artigo 4o, inciso II, alínea d:
“Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia
das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:
(...)
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.”
Constatada, portanto, a deficiente prestação dos serviços, correta a solução dada
pelo E. Juízo de origem quanto a inexigibilidade da multa rescisória por quebra da
fidelidade, já que a apelante foi responsável pela rescisão contratual.
(...)
2. Por outro lado, não se configurou o dano moral.
Como bem leciona Des. SÉRGIO CAVALIERI FILHO do TJRJ, na apelação n°
9.852/01: “... só se deve reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais triviais aborrecimentos.”
O descumprimento (total ou parcial) do contrato, ressalvados alguns casos
excepcionais, não tipifica dano moral, pois, além de ser previsível, é insuficiente
para causar abalo do estado anímico ou da dignidade da pessoa ou à imagem da
empresa.
O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado esse entendimento, a exemplo do
seguinte julgado:
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO.
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA. DANOS
MORAIS.
1. O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que
pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de
cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se
apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055937-45.2018.8.26.0002/50000 - C - Voto no 5749
5
indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de
todo imprevisível.
2. Conforme entendimento pacífico do STJ, a correção monetária tem como
marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum
indenizatório.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.
(REsp 876527 / RJ; RECURSO ESPECIAL 2006/0076179-3; Relator(a):
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123); Órgão Julgador : T4 -
QUARTA
TURMA;
Data
do
Julgamento: 01/04/2008; Data da
Publicação/Fonte: DJe 28/04/2008).
Ademais, no caso, não houve efeito concreto que pudesse abalar a imagem
empresarial da autora.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido para excluir a indenização por
dano moral.
(...)” grifo nosso.
Não bastasse isso, e somente para argumentar, é inadmissível
omissão em relação a pretensão (preclusa) de produção de provas orais -- e até mesmo de
complementação de outros documentos, -- tendo em vista que autora ora embargante não
interpôs apelação contra o mérito da sentença na parte que não acolheu do pedido dela
demandante. E, de igual forma, nas contrarrazões, não manifestou irresignação preliminar
sobre eventuais questões resolvidas na fase de conhecimento e não passíveis de agravo de
instrumento, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
Acrescente-se, ainda, que eventual descumprimento da tutela,
concedida a fls. 117/118 e mantida em sentença (fls. 239/245 e 271), depende de pedido
em incidente próprio de cumprimento, ainda que provisório.
No caso, portanto, a declaração que requer a embargante não
se mostra necessária diante do que foi expresso na decisão embargada, suficiente a
demonstrar o que levou a Turma Julgadora a decidir. O que pretende a embargante é
rediscutir questões já dirimidas para obter o novo julgamento da matéria, o que é incabível
nesta seara.
Este é o posicionamento no Egrégio Supremo Tribunal
Federal: “Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055937-45.2018.8.26.0002/50000 - C - Voto no 5749
6
registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios,
no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer
uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o
objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com
evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que se acha
especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED
481829/SP, Tribunal Pleno, j. 15.3.2006, rel. Min. Celso de Mello, DJU 24.3.2006).
No mais, quanto a eventual prequestionamento, entende o
Superior Tribunal de Justiça que os embargos de declaração “devem observar os lindes
traçados no art. 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa” (EDcl no REsp n° 14.058/SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. em 18.5.1992).
Sedimentou-se, também, o entendimento que dispensa a
menção expressa dos dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, bastando,
tão somente, que a matéria que se pretende prequestionar tenha sido discutida, exatamente
como ocorre no presente caso (AgRg no Ag n° 126.638-7/PE, rel. Min. Laurita Vaz, j.
em 20.4.2010).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator